Tribunal: TJSP
Processo: 1009153-94.2017.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE INTERDITO PROIBITORIO CC ANTECIPAÇAO DE TUTELA"-
Condomínio Fechado- Loteamento- Autores comprovam a posse, a ameaça e a tentativa de turbação- Liminar deferida -Sentença de procedência – Insurgência recursal da autora – - Reitera, em maior extensão, os termos da Contestação e da Reconvenção, já apresentadas- Apelante não se desincumbiu do seu ônus nos termos do art. 373,

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE INTERDITO PROIBITORIO CC ANTECIPAÇAO DE TUTELA"-
Condomínio Fechado- Loteamento- Autores comprovam a posse, a ameaça e a tentativa de turbação- Liminar deferida -Sentença de procedência – Insurgência recursal da autora – - Reitera, em maior extensão, os termos da Contestação e da Reconvenção, já apresentadas- Apelante não se desincumbiu do seu ônus nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.– Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO. Majoração da verba honoraria, nos termos do art. 85, paragrafo 2o , 11 do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393015
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1009153-
94.2017.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante IVONE SAYEG HUMSI
DE MELLO, são apelados ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS E MORADORES DO
CONDOMINIO RESIDENCIAL LAGO AZUL, JOSE MAURO GALI PEREIRA,
ATAIDE ELYDIO NOVAES, CLAUDEMIR DOMINGOS CAMPANHA, CLAUDIA
COIMBRA ALVES DE LIMA, EDISON CARLOS PASSARI, EDISON APARECIDO
PEREIRA, EDISON PIRANI PASSOS, EVALDO APARECIDO NASCIMENTO, IVAN
EID SAMMARCO, JOÃO BAPTISTA DE SOUZA JÚNIOR, JOSE MAURO GALI
PEREIRA, LUIZ DANIEL SAMPAIO VARGAS, MARCIA CRISTINA SALLES
FARIA, ANTONIO CARLOS MICUCCI, MURILO NAHAS BATISTA, NATALLLICIO
CARREIRAS, REINALDO MUNHOZ MORAS, RODOLFO VALADÃO AMBRÓZIO,
SUELI SANTOS DE OLIVEIRA E OLIVEIRA e VITOR HENRIQUE DE MORAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009153-94.2017.8.26.0438 -Voto no 14436
2
Apelação no: 1009153-94.2017.8.26.0438
Apelante: Ivone Sayeg Humsi de Mello
Apelados: Associação dos Proprietários e Moradores do Condomínio
Residencial Lago Azul e outro
MMa(o). Juíz(a) de Direito: Dra.(o) Heber Gualberto Mendonça
Foro: Penápolis 4a Vara Cível
VOTO No 14436
APELAÇÃO
“AÇÃO DE INTERDITO PROIBITORIO CC
ANTECIPAÇAO DE TUTELA”-
Condomínio Fechado- Loteamento- Autores comprovam a posse, a
ameaça e a tentativa de turbação- Liminar deferida -Sentença de
procedência Insurgência recursal da autora - Reitera, em maior
extensão, os termos da Contestação e da Reconvenção, já
apresentadas- Apelante não se desincumbiu do seu ônus nos
termos do art. 373, inciso I, do CPC. Sentença mantida

RECURSO DESPROVIDO. Majoração da verba honoraria, nos
termos do art. 85, paragrafo 2o , 11 do CPC.
Vistos.
O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r. sentença
de fls. 186/193 cujo relatório adoto, na “AÇÃO DE INTERDITO
PROIBITORIO CC ANTECIPAÇAO DE TUTELA”, ajuizada pela Associação
dos Proprietários e Moradores do Condomínio Residencial Lago
Azul e outro, em face de, Ivone Sayeg Humsi de Mello julgou o pedido,
nos seguintes termos: (...) “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o
pedido para ratificar a liminar em favor dos autores Associação dos
Proprietários e Moradores do Condomínio Residencial Lago Azul,
representada por seu síndico José Mauro Gali Pereira, e seus moradores
(fls. 82/85), reconhecendo a posse dos autores sobre a área em
Condomínio Residencial Lago Azul, representada por seu síndico José

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009153-94.2017.8.26.0438 -Voto no 14436
3
Mauro Gali Pereira, e seus moradores (fls. 82/85), reconhecendo a posse
dos autores sobre a área em litígio desde 2001, e CONCEDER o interdito
proibitório em desfavor da ré Ivone Sayeg Humsi de Mello, em relação à
Área de Preservação Permanente do imóvel matriculado sob no 31.512,
delimitada por cerca de alambrado e que faz divisa com área rural da
propriedade da ré, bem este matriculado sob no 31.513 do SRI local, a
contar da intimação desta, não podendo esta turbá-la, sob pena de multa
diária de R$10.000,00 (dez mil reais) para o caso de transgredir o
preceito (CPC, arts. 567 e 568). E, assim sendo, JULGO IMPROCEDENTE,
o pedido reconvencional de fl. 1015. Expeça-se mandado proibitório, com
a multa cominada, em desfavor da ré, Ivone Sayeg Humsi de Mello.
CONDENO a ré no pagamento de honorários advocatícios no importe
equivalente a 15% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §§2o e 3o,
valor que reputo suficiente, a considerar que a lide “desdobrou-se” em
duas demandas, principal e reconvencional, sucumbindo em ambas a ré.
Insurgência recursal da ré (fls.195 a 219). Alega
que a concessão da liminar, cerceou o seu legitimo direito do
contraditório; que, para o interdito possessório, é preciso o exercício
pleno e exaustivo do princípio constitucional do contraditório e ampla
defesa para se valer de todos os meios idôneos e necessários a
demonstrar as alegações dos fatos. In casu, por decisão liminar,
inocorreu. Alega que a posse, está comprovada na matrícula no. 31.512.
Não há dúvida sobre a territorialidade do condomínio e dos lotes
residenciais instalados no loteamento.
Todavia, a matrícula no. 31.513 do CRI de
Penápolis, também juntada aos autos, mostra resumidamente a origem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009153-94.2017.8.26.0438 -Voto no 14436
4
da propriedade da contestante IVONE SAYEG HUMSI DE MELLO, com os
seguintes registros cartorais, a saber:
“IMÓVEL - Uma área de terra composta de 2.984.089,45 m2, parte da
Fazenda São Francisco de Assis, parte da Fazenda Santa Leonor, neste
distrito e comarca de Penápolis/SP, tendo também como número de
registro anterior a matrícula no. 30.407-R.003 de 09/10/2000.
Proprietários: Ivone Sayeg Humsi de Mello, Marly Sayeg Humsi Salum,
Silvia Maria Sayeg Humsi Tamega e Neyde Sayeg Humsi Fiorini”.
Por desdobramento das áreas, teve origem a
matrícula no. 42.854 do CRI de Penápolis, cujo Levantamento
Planimétrico, foram juntados aos autos, que mostram, especificamente, a
propriedade exclusiva da contestante, que é objeto da demanda, e hoje,
faz divisa com a autora e seus representados, com os seguintes registros
cartorais:
“IMÓVEL - Uma área de terras composta de 75,489,48m2, parte da
Fazenda São Francisco de Assis, parte da Fazenda Santa Leonor, neste
distrito e comarca de Penápolis/SP, tendo também como número de
registro anterior a matrícula no. 30.407-R.003 de 09/10/2000.
Proprietários: Ivone Sayeg Humsi de Mello, Marly Sayeg Humsi Salum,
Silvia Maria Sayeg Humsi Tamega e Neyde Sayeg Humsi Fiorini”. R.002.
Por escritura pública lavrada em 29/04/2010 o imóvel objeto desta
matrícula coube, a título de divisão amigável, a proprietária IVONE
SAYEG HUMSI DE MELLO.
Também não há dúvida sobre a territorialidade do
imóvel rural da contestante e das divisas dos imóveis conflitantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009153-94.2017.8.26.0438 -Voto no 14436
5
Está bem claro, e demonstrado na matrícula
42.854, que as divisas de ambas as propriedades, se fazem sobre o lago,
entre os marcos U e T, medindo 243,42 metros lineares, e até o marco S,
medindo 41,16 metros lineares, fato esse, que a autora e seus
associados não reconhecem. (gn)

O objetivo principal do alambrado sempre foi o
de proteger a área de preservação comum a ambos os proprietários,
tendo sido ali instalado pela impossibilidade de construção do muro

Sabido também, por vários condôminos, que a
divisa do loteamento está cravada na área interna do lago, assunto esse já
discutido em reuniões internas do condomínio, que, à época, abortaram a
pretensão de ali realizar qualquer benfeitoria. E sobre tal assunto, a
Apelante, em fase de contestação e reconvenção requereu a produção de
prova testemunhal, que foi omitida na r. sentença
Em suma, o alambrado atendeu interesse de
ambas as partes, de maneira que se cumpre até hoje a sua preservação
natural e permanente, coibindo acesso e invasão de terceiros, mas de
forma alguma e por nenhum direito há de se configurar posse dos
autores ou, mais ainda, redução da propriedade da Apelante ou
ampliação à da Apelada.
Em suma, o alambrado atendeu interesse de
ambas as partes, de maneira que se cumpre até hoje a sua preservação
natural e permanente, coibindo acesso e invasão de terceiros, mas de
forma alguma e por nenhum direito há de se configurar posse dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009153-94.2017.8.26.0438 -Voto no 14436
6
autores ou, mais ainda, redução da propriedade da Apelante ou
ampliação à da Apelada.
Esse é o fato novo. Se antes a Apelante não
vislumbrava necessidade futura, hoje está obrigada ao cumprimento de
autuação ambiental sob pena de responsabilidade civil, vez que não
dispõe de outro imóvel para tanto.

Não há prova de que a Apelada/Autora, tenha
exercido, sobre o imóvel objeto da demanda, posse que a legitime ao
interdito, assim como não há elementos comprobatórios que autorizem
concluir pela ocorrência de esbulho.
Ademais, alega a ré, repetindo a peça
contestatória, que restou provada a posse da Apelante, em sua área de
preservação situada dentro de seu imóvel pela corrente dominial
registrada nas certidões cartoriais, onde comparece como justa
proprietária e possuidora da área desde os primórdios da matrícula no.
30.407-R.003, de 09/10/2000, que originou o desdobramento do
loteamento em questão, como também outros existentes e registrados na
comarca, e, também, pelo alambrado instalado com recuo de 20,16m
lineares da divisa das propriedades.
A demanda demonstra, claramente, precípua
intenção dos autores, de ampliar sua propriedade, com base no instituto
possessório, estando patente, que a negativa de levantamento
planimétrico conjunto é prova cabal da intenção de má-fé dos autores, eis
que o que se estava a discutir amigavelmente, eram as divisas das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009153-94.2017.8.26.0438 -Voto no 14436
7
propriedades, seus limites e confrontações, para que não restasse
dúvida sobre tal fato. (gn)
Impõe lembrar e ressaltar, fundamentalmente,
que a sentença não apreciou as matrículas das propriedades confinantes,
seus registros, descrições e confrontações, e tampouco o levantamento
planimétrico juntado aos autos, que provam, sem sombra de dúvida, os
limites territoriais dos imóveis envolvidos, a divisa física encravada no
interior do lago e a existência de área de proteção ambiental, comum a
ambos os litigantes.
Postula a reforma da r. sentença, para que a
Apelante possa cumprir o TERMO DE CORREÇÃO DO POLO PASSIVO, da
autuação ambiental na área de sua propriedade em litígio, e, desacolher o
interdito proibitório em favor da Apelada. Postula a aplicação nas penas
de litigância por má-fé, dos autores.
Sem Contrarrazões.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade
em cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar
que o presente recurso deve ser conhecido, pois é tempestivo, e está
devidamente preparado.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009153-94.2017.8.26.0438 -Voto no 14436
8
Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em
conformidade com o teor do art. 1.013, caput, do CPC.
De proêmio afasto a tese de litigância de má-fé
dos autores. Não há nenhuma prova nos autos, capaz de demonstrar, que
os autores, tenham agido de forma a adulterar a verdade dos fatos,
tumultuar o processo, ou mesmo, tentar de algum modo induzir o
julgador propositadamente a erro.

Sem preliminares, passo a análise do
mérito.
Tratam os autos de AÇÃO DE INTERDITO
PROIBITÓRIO CUMULADA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA,
manejada pela Associação dos Proprietários e Moradores do Condomínio
Residencial Lago Azul e outro em face de IVONE SAYEG HUMSI DE
MELLO, alegando e postulando em brevíssima síntese que:

Os autores, são proprietários dos lotes de
terrenos, localizados no Bairro Residencial Lago Azul, imóvel matriculado
sob no 31.512 do SRI local, na condição de Condomínio Fechado. Os
imóveis, foram adquiridos da imobiliária empreendedora Fiorotto &
Humsi Sociedade Comercial Ltda, em cuja empresa, a ré é coproprietária.
O Condomínio Residencial Lago Azul, foi criado pelos empreendedores
Fiorotto & Humsi S/S Ltda em 2004, e administrado inicialmente por
eles. Transferido, em momento seguinte, aos proprietários, nos termos
consignados no Estatuto Social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009153-94.2017.8.26.0438 -Voto no 14436
9
Alegam os autores que, por ocasião da venda e
compra dos lotes de terrenos, e entrega do loteamento, ficou
demonstrado que no loteamento havia benefícios de área de lazer,
guarita de acesso, sistema de segurança, com toda a área cercada de
muro e no local da Área de Preservação Permanente existente, cercado
de alambrado. Cada adquirente, recebia um caderno com foto do portal
de entrada do Condomínio, cópia do Estatuto, minuta do regimento
interno e cópia do mapa em tamanho pequeno.
Alegaram ainda que, a Área de Preservação
Permanente está descrita no memorial descritivo do loteamento, do
registro imobiliário matrícula no 31.512, e especificado no mapa
planialtimétrico. A Associação de Condôminos, desde 2004, vem
preservando com as devidas ações de manutenção. A Área de
Preservação Permanente é delimitada por cerca de alambrado e faz
divisa com área rural da ré, coproprietária da empresa imobiliária
Fiorotto & Humsi Sociedade Comercial Ltda, empreendedora deste
loteamento Residencial Lago Azul.
Que, o Presidente da Associação, foi procurado
por um diretor da empresa Fiorotto & Humsi Fernando Fiorotto e um
advogado, na qualidade de representantes da re, para informar que
parte da Área de Preservação Permanente do Condomínio Lago Azul é de
propriedade da ré, e que precisavam de autorização para mover dois
pedaços do alambrado de divisa para fazer dois portões para acesso à
área do Condomínio, e que fariam este acesso, para alterar a Área de
Proteção Permanente procedendo ao plantio de 50 arvores no local. Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009153-94.2017.8.26.0438 -Voto no 14436
10
concordou a Associação, posto que não foi apresentado qualquer projeto
ambiental, ou autorização do Departamento de Meio Ambiente para tal
procedimento.

E ademais, quando da venda e compra dos lotes,
foi dito que se tratava de condomínio fechado, ou seja, venda da
totalidade da área, com as suas exatas medidas e confrontações. Os
representantes da ré, ameaçaram invadir a área e modificar a divisa
próxima ao alambrado, razão da presente ação.
Pois bem, esta e a síntese do necessário.
Nos termos da r. sentença, consta os seguintes
documentos juntados:
(...)”Juntou documentos, notadamente, certidões imobiliárias nos 31.512,
31.513 e 42.854; pré-contrato particular de promessa de venda e compra
de lote de terreno localizado no Loteamento denominado “ Jardim do
Lago”, registrando que no preço da venda integram-se os melhoramentos
urbanos executados pelo promitentes vendedores no loteamento: rede de
distribuição de água potável, rede coletora de esgoto sanitário, rede de
energia elétrica domiciliar, iluminação pública, guias e sarjetas, asfalto,
portaria, muros e grades com cerca elétrica, jardins e área verde, cerca
elétrica, escritura de venda e compra; ITR; boletim de ocorrência; Termo
de Compromisso de Recuperação Ambiental
TCRA no45.614/2016,
celebrado entre a Secretaria do Meio Ambiente e o autuado Emerson
Augusto de Mello, referente ao Auto de Infração Ambiental no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009153-94.2017.8.26.0438 -Voto no 14436
11
310.860/2015, por conduta do autuado que causou danos efetivos ao meio
ambiente no imóvel fiscalizado denominado Fazenda São Francisco de
Assis e não realizada a reparação ambiental, para que promova o plantio
de duas espécies nativas no local da supressão (in loco) e mais cinquenta
espécies nativas na propriedade, preferencialmente em APP; boletim de
ocorrência ambiental lavrado em 27.11.2015, consignando que Emerson
Augusto de Mello cortou isoladamente duas árvores nativas
georreferenciadas (figueira branca e amendoim), localizadas fora da área
de reserva legal averbada e de domínio privado, nas proximidades da sede
da fazenda, sem aprovação prévia do órgão ambiental competente; Termo
de Correção de Polo Passivo nos autos do Auto de Infração Ambiental no
310.860/2015 para constar a ré como responsável pela recuperação da
área degradada, diante do falecimento do autuado (fls. 107/156”).
Conforme consta na matrícula no 31.512, o
imóvel foi loteado em 32 quadras, subdivididas em 705 lotes, 663
residenciais e 42 lotes comerciais, denominado Residencial Jardim do
Lago.
A ré alegou que, os documentos de fls.
164/173 não provam a divisa da propriedade. A prova é a planta
altimétrica de fl. 139 (fls. 178/179).

O art. 1.196, caput, do Código Civil, estabelece
que, possuidor é quem exerce a conduta de dono sobre a coisa. Sempre
que houver o exercício dos poderes de fato, inerentes à propriedade,
existirá posse, independentemente da existência do “animus domini,” que
quer dizer, intenção de ser dono.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009153-94.2017.8.26.0438 -Voto no 14436
12

Nessa esteira, a Associação comprovou a
titularidade da posse sobre o imóvel.
Também restou devidamente comprovado, que
se trata de um loteamento fechado.
(...)”Narraram, os proprietários, que adquiriram
lotes de terrenos destinados ao “ Condomínio Residencial Lago Azul”, na
condição de “ condomínio fechado”, conforme os termos consignados no
Estatuto da Associação dos Proprietários e Moradores do Condomínio
Residencial Lago Azul, no que tange à administração inicial pela
empreendedora na manutenção com pessoal de segurança, portaria de
entrada, conservação e melhoramentos de bens e áreas comuns existentes,
como suas ruas, vielas, praças, áreas verdes, muros, lagos, jardins e
logradouros já existente, constituindo o imóvel loteamento fechado
(fls.33/51)”.
Alegaram ainda os autores, que desde a época da
aquisição, não houve nenhuma mudança nas divisas da área, como já foi
devidamente informado, na exordial. Toda área, foi cercada com muro e
alambrado, fazendo divisa com o imóvel rural da requerida, que foi
matriculado sob o no 31.513 do SRI local. (fls.76 a 79).

Aliás, a requerida não nega tal afirmação, tanto
assim, que em sua contestação afirma que executou o alambrado em
2001 para proteger a Área de Preservação Ambiental e a área do
condomínio, para impedir o acesso de terceiros ao lago e à propriedade
do condomínio vizinho, “não vislumbrando necessidade futura de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009153-94.2017.8.26.0438 -Voto no 14436
13
utilização da área e até porque não poderia construir muros no meio do
lago...”
Tomo emprestado a fundamentação da r.
sentença:
“(...)Ora, em 2001 a ré deliberadamente executou o alambrado para proteger a área de
preservação ambiental e também a área do condomínio, impedindo acesso de terceiros
ao lago e à propriedade do condomínio vizinho, não vislumbrando necessidade futura
de utilização da área e até porque não poderia construir muros no meio do lago, e desde
então não exerce sua posse sobre a área em litígio e sim o condomínio vizinho. O fato de
a ré ser proprietária de área limítrofe não faz presumir o exercício da posse. E mais, na
qualidade de sócia da empresa loteadora Fiorotto e Humsi Sociedade Comercial Ltda,
no preço da venda dos lotes, integrou o valor dos melhoramentos urbanos que
executara: rede de distribuição de água potável, rede coletora de esgoto sanitário, rede
de energia elétrica domiciliar, iluminação pública, guias e sarjetas, asfalto, portaria,
muros e grades com cerca elétrica, jardins e área verde, cerca elétrica”.
Lado outro, vale ressaltar, que a ré foi
intimada, para trazer aos autos, documentos de lotes vendidos fora do
condomínio, para comprovar sua tese, mas preferiu quedar-se inerte.
Logo, o conjunto probatório colacionado aos autos,
comprova a posse dos autores, a ameaça de turbação da posse, conforme
narrado na inicial e o justo receio, de serem turbados na sua posse.
Portanto, satisfeitos os pressupostos do art.
567 do CPC/2015, a concessão do mandado proibitório era mesmo
medida de rigor.
Neste diapasão, é digno de nota que o
magistrado “a quo”, examinou as questões que foram carreadas à colação,
dando à espécie solução justa e adequada, de sorte que as suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009153-94.2017.8.26.0438 -Voto no 14436
14
conclusões jurídicas ficam mantidas por esse Egrégio Tribunal, inclusive
fazendo parte deste ato decisório, para todos os fins e efeitos de direito,
consoante autoriza explicitamente o art. 252 do Regimento Interno desta
Egrégia Corte de Justiça. .
A propósito: “Não incorre em omissão o
acórdão que adota os fundamentos da sentença, como razão de decidir”.
(STJ- REsp 592092/AL, Rel. Min. Eliana Calmon, 2a. Turma, j. 26/10/2004).
No mesmo sentido: Resp 265534/DF, Rel. Min. Fernando Gonçalves, 4a.
Turma, j. 20/11/2003).

Saliento ainda que, a r. sentença aplicou de maneira
irrepreensível, as normas de direito material, e processual ao conflito
posto.
Tendo em vista o desprovimento do apelo,
consoante dispõem os §§ 2o e 11, do art. 85, do CPC/2015, ficam os
honorários advocatícios, devidos aos patronos dos autores, majorados
para 17%, nos termos da r. sentença.
Ao exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)